Tribunal: TJSP
Processo: 0003240-51.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação Criminal - Roubo – Recursos do MP e da defesa – Pleito ministerial de majoração da pena-base, reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma – Recurso da defesa que busca a absolvição por insuficiência probatória, redução das penas e reconhecimento da semi-imputabilidade do réu - Materialidade e autoria comprovadas – Confissão judicial do réu confirmada pelos

Ementa:
Apelação Criminal - Roubo – Recursos do MP e da defesa – Pleito ministerial de majoração da pena-base, reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma – Recurso da defesa que busca a absolvição por insuficiência probatória, redução das penas e reconhecimento da semi-imputabilidade do réu - Materialidade e autoria comprovadas – Confissão judicial do réu confirmada pelos depoimentos e reconhecimento pessoal da vítima – Prova apta a embasar decreto condenatório – Condenação mantida – Apreensão e perícia da arma de fogo prescindíveis, bastando as palavras das vítimas – Precedentes – Condenação sem trânsito em julgado à época dos fatos que não justifica o acréscimo da pena-base – Provimento parcial ao recurso da acusação para reconhecer a majorante referente ao emprego da arma de fogo. Negado provimento ao apelo da defesa.